Tribunal: STF
Processo: HC 195208
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Leandro Schiefler Bento, em favor de Thiago Alcides Duarte, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, nos autos do HC 626.341/SC.
    Consta dos autos que o Ministério Público de Santa Catarina ofereceu denúncia contra o paciente e outras 21 (vinte e uma) pessoas, imputando-lhes as supostas práticas de crimes de organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013) e corrupção passiva (art. 317, § 1º, do Código Penal).
    Narra a denúncia que, de 2016 até 2017, os denunciados formaram um grupo autodenominado "G7", objetivando realizar, em tese, alterações no plano diretor do município a fim de auferirem vantagens indevidas. 
     O Parquet aponta que o grupo realizou alterações no plano diretor da cidade em relação à altura dos prédios na beira mar e à isenção de IPTU para loteamentos na Cidade de Laguna em troca de lotes e dinheiro das empresas beneficiadas pelas alterações legislativas, bem como que o prefeito do Município, à época, estaria sendo beneficiado com tais vantagens, tudo com a participação do então Secretário de Planejamento e Presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente. 
    Em 1º.4.2020, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva em desfavor do Paciente e de outros dois vereadores, aplicou medidas cautelares diversas da prisão aos demais representados e autorizou a realização de buscas. (eDOC 5, p. 29-35)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/RSC. O Procurador de Justiça manifestou-se de forma favorável a concessão da ordem, porém, a Câmara Criminal negou o pleito.
    Daí a impetração de writ no STJ. Em 16.11.2020, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz indeferiu o pedido de liminar, apontando a orientação da corte no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”. (eDOC 25, p. 3)
    O impetrante afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sem fundamento em dados concretos, e que, apesar de nela se afirmar que o paciente seguiria “ativo na prática dos delitos, durante os meses em que perduraram as investigações”, a denúncia imputara-lhe apenas a prática de fatos ocorridos há mais de três anos. (eDOC 1, p. 10) 
    Noticia que o paciente renunciou ao mandato em 9.11.2020, o que o impediria de utilizá-lo em seu favor. (eDOC 1, p. 11)
    Relata que o paciente, advogado inscrito na OAB/SC, estaria recolhido em instalações incompatíveis com sala de Estado Maior; inferiores, em verdade, às celas dos presos provisórios comuns. (eDOC 1, p. 16)
    Requer a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou subsidiariamente, a prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HCAgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691/STF. 
    Cabe observar que a reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da alteração do art. 316 do CPP. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão preventiva. 
    Isso significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema e que a existência desse substrato empírico mínimo apto a lastrear a prisão preventiva deverá ser regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. 
    Em uma análise atenta dos autos, percebe-se que os fatos imputados ao paciente se concentram temporalmente entre os anos de 2016 e 2017.
    Senão vejamos: 
    “No ano de 2017, foi deflagrada a denominada Operação Seival, decorrente de intensa investigação que desvendou a existência de extensa e complexa organização criminosa formada por agentes públicos, profissionais técnicos e empresários e voltada para a prática de delitos contra a administração pública, notadamente corrupção passiva e ativa e fraudes em licitações relacionadas a obras e fornecimento de materiais, com atuação intensa no Município de Laguna nos anos de 2016 e 2017” (eDOC 6, p. 4) 
    No ponto, cabe observar que a questão da contemporaneidade foi destacada pelas recentes alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei 13.964 (Pacote Anticrime). Confira-se: 
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
     § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 282, § 4. 
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. 
    Transcrevo, também, o entendimento da Segunda Turma a respeito:
    “Habeas corpus. 2. Supostos desvios das verbas de fundos de pensão. Corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Operação “Rizoma”. Prisão preventiva. 3. Impetração contra acórdão que indeferiu liminarmente anterior HC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Precedentes desta Segunda Turma: HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018 e 23.2.2018, respectivamente). 6. Concessão da ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Prejudicialidade de agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República”. (STF, HC 156.730/ RJ, 2 Turma, j. 26.6.2018) 
    Diante disso, resta explícita a desnecessidade da prisão cautelar.
    Ante o exposto, concedo a ordem para revogar o decreto prisional e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. 
    Contudo, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 
    i) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades (CPP, art. 319, I), podendo sua fiscalização dar-se por carta precatória;
    ii) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio, e com quaisquer pessoas apontadas no bojo da investigação (CPP, art. 319, III);
    iii) proibição de ausentar-se do País (CPP, art. 319, IV), com a entrega ao Juízo de origem de seu passaporte brasileiro e eventuais passaportes estrangeiros, observado o disposto no art. 320 do Código de Processo Penal.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente